Tribunal: TJMT
Processo: 1006152-98.2022.8.11.0000
Classe: Cível
Órgão julgador: SEBASTIAO BARBOSA FARIAS
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2022-04-06
Data de publicação: 2022-04-06

Ementa:
Vistos, etc.
Trata-se de Recurso de Agravo de Instrumento interposto pelo SINDICATO DOS SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS DE CACERES MT em face de decisão prolatada pelo Juízo da 3a Vara Cível da Comarca de Cáceres/MT, nos autos da Ação de Execução no 1003585-52.2017.8.11.0006, ajuizada por MILTON CHAVES LIRA, que rejeitou a exceção de pré-executividade.
O Agravante alega, em síntese, que o feito na origem é relativo à ação de execução movida pelo Agravado, que alega ser credor da quantia, atualizada até 31/07/2017, de R$ 49.035,22, em razão de multa de 30% do Contrato de Prestação de Serviços Jurídicos.
Narra que recebida a inicial, o r. Juízo fixou honorários advocatícios sucumbenciais e determinou a citação da Embargante/Agravante para, querendo, apresentasse embargos à execução, sendo estes opostos, cuja causa de pedir era a redução da multa contratual de 30% para o patamar de 10% “incidindo apenas na proporção restante do contrato, que foi julgada procedente em 1a instância, entretanto, em fase de recurso do Embargado o Egrégio Tribunal de Justiça manteve a multa em 10% mas sem limitação de incidência”.
Consigna que após estudos aprofundados a respeito do tema, o Agravante opôs exceção de pré-executividade, tendo em vista que a ação de execução “apresenta erro de ordem pública”, “uma vez que não é possível multa no contrato de honorários advocatícios conforme entendimento pacífico do STJ”.
Sustenta ser equivocada a rejeição da exceção de pré-executividade ao fundamento de violação da coisa julgada, vez que os embargos à execução não questionaram a não incidência da multa.
Assevera que “não é possível a estipulação de multa no contrato de honorários para as hipóteses de renúncia ou revogação unilateral do mandato do advogado, independentemente de motivação. Trata-se, portanto, de direito potestativo do advogado em renunciar ao mandato e, ao mesmo tempo, do cliente em revogá-lo, sendo anverso e reverso da mesma moeda, do qual não pode se opor nem mandante nem mandatário.”
Salienta que umas das características da exceção de pré-executividade é contestar a formação e a exigibilidade de título executivo, quando a questão for apenas de direito e se tratar de matéria de ordem pública, em qualquer processo de execução.
Questiona o entendimento de ocorrência de coisa julgada em uma demanda que contém vícios que não gozam de aptidão para produção de feitos jurídicos, defendendo ser o processo nulo de pleno direito.
Consigna que “a posição majoritária e atual na doutrina pátria é que apenas a sentença proferida no processo de conhecimento é coberta pela coisa julgada, não havendo o que se falar em formação de coisa julgada no processo de execução.”
Reafirma a impossibilidade de estipulação de multa no contrato de honorários para as hipóteses de renúncia ou revogação unilateral do mandato do advogado, independentemente de motivação, respeitado o direito de recebimento dos honorários proporcionais ao serviço prestado, ainda que contenha cláusula de irrevogabilidade de contrato firmado.
Argumenta que não se pode conceber, por certo, que uma parte se locuplete em prejuízo do outro contratante, ou seja, um advogado se beneficiar em detrimento do direito do cliente que lhe havia contratado.
Defende estarem presentes a probabilidade do direito e o risco da demora autorizadores da concessão da tutela recursal pleiteada, consistente na suspensão dos trâmites processuais do feito na origem, ante ao risco de irreversibilidade, tendo em vista os pedidos de bloqueio online e penhora de imóveis.
Com essas considerações, requer a concessão de tutela recursal, para suspensão da execução que cobra 10% do contrato de honorários advocatícios, tendo em vista não ser possível a estipulação de multa em contrato de honorários.
No mérito, pugna pelo provimento do recurso, para reformar o decisum recorrido, “julgando-se ao final totalmente procedente, sendo extinta a execução, tendo em vista que a revogação unilateral, pelo Executado, do mandato outorgado ao advogado é causa lícita de rescisão do contrato de prestação de serviços advocatícios que não enseja o pagamento de multa.”
Requesta ainda, a condenação em honorários advocatícios em 20%.
É o relatório.
DECIDO
No que se refere a medida vindicada, ao analisar os argumentos apresentados pelo Agravante, não identifico como relevantes os fundamentos, a ensejar a concessão da medida requerida.
Isso porque dos argumentos vertidos na peça inaugural, tenho que o caso não comporta o efeito pretendido, uma vez que os argumentos do Juízo a quo são consistentes:
“(...) Deste modo, caso escape ao exame do Magistrado a presença de vício que macule a execução e impeça a formação de uma relação processual válida, considerada a violência a que é submetido o executado pela realização dos atos executórios e/ou em casos injustos e ilegais, tem admitido a doutrina e a jurisprudência à interposição da chamada Exceção de Pré-Executividade, possibilitando ao devedor o trancamento dessa execução ilegal/ilegítima, sem submeter-se à violência da constrição.
No caso em exame, como apontado pelo Credor, a existência da dívida já foi objeto de apreciação na ação de embargos à execução, com sentença transitada em julgado.
Analisar o incidente como pretende a Executada implicaria na reapreciação de toda questsão fática e jurídica já exaustivamente decidida, o que além de extrapolar a finalidade do incidente, já que demanda ampla discussão e análise do contrato, implicaria em violar coisa julgada.
Tratando-se de dívida reconhecida por sentença transitada em julgado, é de acolher a existência de coisa julgada, ficando, assim, rejeitada a exceção de id. Num. 75015756. O acolhimento em tal aspecto torna prejudicada a apreciação dos demais pontos. (...)” (SIC) (ID. 79495939 - Pág. 2 – autos de origem).
Por estas razões, sem prejuízo de uma análise mais acurada após as informações do Juízo a quo e resposta do Agravado, INDEFIRO o efeito almejado.
Comunique-se a decisão ao Juízo “a quo”, facultando-lhe prestar informações.
Intime-se o Agravado, na forma do art. 1.019, inciso II, do NCPC, para que responda, no prazo de 15 (quinze) dias.
Des. Sebastião BARBOSA FARIAS
Relator